Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734391-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ÁTILA DO VALE NOBRE RECORRIDO: JOSÉ LUIZ QUIRINO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. Rejeita-se preliminar de julgamento extra petita ou citra petita, uma vez que o pedido deve ser apreciado com base na interpretação lógico-sistemática da petição inicial, levando em conta a argumentação feita em seu todo. Ademais, não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. 3. O art. 489, § 1o, VI, do CPC, segundo o qual, não se considera fundamentada a decisão judicial que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. 4. Se demonstrado nos autos que o cedente de direitos não detém a propriedade de determinado imóvel, mas tão somente o direito de adquiri-lo por meio de compra e venda direta e após o pagamento do preço, não faz jus o cessionário à adjudicação compulsória do bem para seu nome sem antes cumprir os termos do negócio jurídico de compra e venda. 5. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 371, 492 e 1.013, §3o, inciso II, todos do mesmo Codex, ante a ocorrência de julgamento extra petita e citra petita. Aduz que o fundamento do pedido de adjudicação compulsória é a extinção da obrigação pela ocorrência da novação, da remissão e da prescrição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, STJ e do TJDF, a fim de comprová-la; c) artigo 373, inciso II, do Código Adjetivo Civil, sob o argumento de que não existe prova de pagamento nos autos em razão da novação, da prescrição e da remissão operadas; d) artigos 360 e 361, ambos do Código Civil, por ofensa ao instituto da novação, eis que o animus novandi ocorreu em razão da reunião de várias dívidas que corriam em outros processos, se estabelecendo a extinção dos referidos processos e a imposição de novas regras em um só instrumento de transação, cujo objeto foi homologado judicialmente; e) artigos 189, 193, 204, §3o, e 206, todos do Código Substantivo Civil, pugnando pela declaração da prescrição da dívida em relação ao avalista, e por conseguinte, efetuar a adjudicação compulsória em seu favor; f) artigos 794, inciso II e 795, ambos do CPC/75, aduzindo que houve extinção do processo de execução das notas promissórias mediante sentença transitada em julgado, razão pela qual a remissão da dívida é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141, 371, 373, inciso II, 492 e 1.013, §3 o, inciso II, todos do CPC, 189, 193, 204, §3 o, 206, 360 e 361 todos do Código Civil, 794 e 795 do CPC/73. Isso porque a turma julgadora, ao concluir pela impossibilidade da adjudicação dos imóveis pretendida pelo recorrente/cessionário, afastou a alegada prescrição da pretensão do recorrido, concluiu que não houve remissão da dívida, bem como que as partes não intencionaram novar a obrigação originária. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, notadamente o contrato de compra e venda, a transação homologada na execução e o contrato de garantia ao acordo firmado entre as partes, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que referidos óbices também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030